Tribunal: STF
Processo: Rcl 66046
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por SM4 Indústria e Comércio de Laticínios S/A, em 27.2.2024, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Recurso Ordinário n. 0101201-27.2018.5.01.0042, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 31.5.2019, Edson Alves Adriano ajuizou reclamação trabalhista contra SM4 Indústria e Comércio de Laticínios S/A e Frialp Queijaria Suíça de Nova Friburgo – Instituto Fribourg Nova Friburgo com o objetivo de perceber verbas trabalhistas.



    Nessa ação alegou ter sido “obrigado a celebrar contrato de prestação de serviço com a reclamada, para tanto foi lhe determinada a constituição de empresa unipessoal, qual seja, Edson Alves Adriano 03402378728 CNPJ 14.326.287/0001-59, para legitimar a fraude que se processava contra os direitos Trabalhistas do Autor. O demandante, desde a admissão até o distrato sempre laborou com todos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual requer[eu] a nulidade do contrato de prestação de serviço celebrado entre a empresa do demandante e a reclamada” (fl. 5, doc. 4).



    Em 15.9.2022, o juízo da 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente o pedido (fls. 94-111, doc. 4).



    Contra essa decisão SM4 Indústria e Comércio de Laticínios S/A interpôs recurso ordinário, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região:



    “Insurge-se a recorrente contra a valoração da prova testemunhal dada pelo magistrado de origem para efeito da caracterização dos elementos necessários ao vínculo de emprego. Alega que a decisão de origem partiu de premissa equivocada ao entender que a testemunha por ela trazida não atuava em área específica e por isso não teria conhecimento dos fatos. Isto porque entende que sua testemunha foi clara em seu depoimento ao mencionar que estava todos os dias no local em que o autor alegou prestar serviços , qual seja: mercado de São Sebastião.



    Aduz que a despeito de eventual dissonância de locais de atividade, o depoimento de sua testemunha deixou clarividente que via todos os motoristas da ré, uma vez que eram obrigados a ir ao seu local da prestação de serviço para retirada das entregas, sendo esta taxativa ao afirmar que conhecia o reclamante desse local, bem como que não o via todos os dias, mas apenas nas semanas que tinha entregas a serem realizadas. Assim, entende que o fato de a testemunha "não lidar com questões de entrega" não a retira da posição sustentada de que via os motoristas e,por conseguinte, o autor nas ocasiões em que este prestava os esporádicos serviços para a recorrente. 



    A sentença assim dispôs: 



    ‘VÍNCULO DE EMPREGO Afirma o reclamante que foi admitido pela primeira ré em 10/01/2014, para exercer a função de Motorista, com salário no valor de R$ 4.000,00, tendo sido dispensado em 30 /03/2018. Narra, contudo, que a sua CTPS não foi anotada,postulando o reconhecimento do vínculo de emprego. A primeira reclamada se defende afirmando que o reclamante prestou serviços autônomos, a partir de março de 2015, negando a presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo de emprego na relação havida entre as partes. Nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo foi capaz de formar o convencimento do Juízo, já que não transmitiram credibilidade suficiente. Além disso, a testemunha convidada pelo reclamante fez afirmações divergentes quanto à fala deste no que diz respeito aos horários de entrada e saída, tornando a sua fala insubsistente. Lado outro, dentre os possíveis empregados e ex-empregados, a primeira ré escolheu uma que sequer atuou na área do reclamante e que, por tal motivo, não lidava diretamente com as questões relativas à entrega, não possuindo, portanto, condições de trazer esclarecimentos maiores sobre as alegações da defesa. Dessa forma, a decisão ampara-se na distribuição do ônus da prova. A ré reconhece apenas a prestação de serviços no período de 01 /03/2015 a 30/03/2018.Dessa forma, em relação ao período em que a ré nega ter havido a prestação de qualquer serviço, de 10/01/2014 a 29/02/2015, competia ao autor comprovar a prestação laboral, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos dos arts. 373, I, do CPC e 818 da CLT, encargo do qual, contudo, não se desvencilhou a contento, pois não fez qualquer prova favorável à sua tese. Já quanto ao período reconhecido pela ré, de 01/03/2015 a 30/03 /2018, confirmada a prestação dos serviços, mas apontado fato modificativo do direito postulado, consistente na modalidade diversa da relação empregatícia, passou a ser ônus da demandada comprovar suas alegações de que a atuação do reclamante se deu de modo eventual, nos termos dos arts. 373, II, do CPC e 818 da CLT, vez que o ordinário se presume e o extraordinário se prova, sendo a relação de emprego a regra da prestação laboral em nosso ordenamento jurídico, encargo do qual, contudo, não se desvencilhou a contento, pois não fez qualquer prova favorável à sua tese. Dessa forma, tenho por havido o vínculo de emprego entre autor e primeiro réu no período compreendido entre 01/03/2015 e 30/03/2018, na função de Motorista, com salário mensal de R$ 4.000,00. Condeno o primeiro réu, portanto, a anotar o contrato de trabalho na CTPS do reclamante, fazendo constar a data de admissão, a função e o salário supra indicados em dia e hora a serem fixados pela Secretaria da Vara, devendo ambas as partes serem intimadas para o cumprimento da obrigação, sob pena de pagamento, pela demandada, de multa no importe de R$ 3.000,00. Caso não cumprida a obrigação, deverá a Secretaria da Vara proceder às devidas anotações. Procedente’. 



    Analiso. 



    Reconhecida a prestação de serviços, é da reclamada o ônus da prova no tocante à inexistência do vínculo de emprego, nos termos dos artigos. 818 da CLT c/c 333, II do CPC. No entanto deste ônus a recorrente não se desvencilhou, na medida em que sua testemunha não confirmou com segurança que a contratação do reclamante se deu de forma autônoma para prestar serviços de motorista, tampouco a ausência de habitualidade. Registre-se que em que pese a testemunha da ré ter exercido suas atividades no mesmo local da prestação de serviços do autor, mercado de São Sebastião, ela desempenhava função completamente diversa daquela por ele exercida, visto que era supervisora de promotores e o autor, motorista.



    Além disso, em seu depoimento, colhido na ata de Id 8A14e8a, confessou que exercia suas atividades no escritório localizado no Mercado, ao passo que o autor ficava no galpão com refrigeradores. 



    Por fim, mas não menos importante, cabe ressaltar que as testemunhas não pertencem às partes, sendo a prova testemunhal um dos meios de prova do qual o juiz lança mão para obter a verdade dos fatos em que se funda a demanda.



    É o juiz de origem quem possui melhores condições de avaliar o depoimento da testemunha, por ser ele quem a colhe, examina as circunstâncias em que é prestado, a segurança demonstrada, enfim, o seu estado de espírito quando depõe em Juízo. Não deve, pois, em princípio, a Instância ad quem, cujo contato com as provas é apenas indireto, modificar o ato valorativo do órgão originário, salvo quando verificar assimetrias nesse processo de valoração, o que no caso não ocorreu. 



    Nego provimento” (fls. 3-5, doc. 5).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “na hipótese encontram-se reunidos integralmente os pressupostos oriundos do Artigo 102, I, “l”, da CRFB, Artigo 988, I, II e III, do CPC e Artigo 156/seguintes, do RISTF para pertinência e cabimento da reclamação constitucional que visa a cassação do v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para fins de garantia da autoridade da Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº. 324 – Tema 725 da Repercussão Geral, fazendo, assim cessar a violação apontada”(fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “declarou a nulidade do contrato firmado livremente por agente capaz, sem qualquer vício de consentimento, e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, e ao qual o E. TRT da 1ª Região/RJ negou provimento ao recurso ordinário mantendo o vínculo empregatício condenando nas obrigações de fazer e pagar as parcelas postuladas, sob alegação/fundamento de que não cabe à Instância ad quem valorar a prova testemunhal produzida em audiência, sendo evidente que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede da ADPF n. 324” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que o “TRT-1ª manteve a sentença proferida pela 42ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, declarando nulidade de contrato civil de prestação de serviços e reconhecendo vínculo de emprego do microempreendedor e a ora reclamada, contrariando, assim, precedentes produzidos por esta Corte Suprema na ADPF 324 e RE 958.252, bem por decisões reiteradas pelo STF em situações similares, em sede das Reclamações 59.836 e 57.907” (fl. 20, doc. 1).



    Pede “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 0101201- 27.2018.5.01.0042, bem como da Execução Provisória instaurada nos autos 0100902-74.2023.5.01.0042, até a decisão final da presente Reclamação” (fls. 23-24, doc. 1).



     Pede no mérito a cassação do “acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux) e na ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), julgando, desde logo, improcedente a ação trabalhista Processo 0101201-27.2018.5.01.0042, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ)” (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido em recurso ordinário, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. No caso em exame, o Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar ilícita a contratação dos serviços autônomos de motorista.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 42.196-AgR, de que fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. LICITUDE. ADPF 324 E RE 958.252. 1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou a licitude da terceirização de mão de obra realizada, afastando o vínculo de emprego entre o trabalhador e o tomador de serviços. 2. Decisão reclamada que encontra-se alinhada com os paradigmas suscitados, dando fiel cumprimento à jurisprudência vinculante desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.492-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim com fundamento na Súmula 331, I, do TST . 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser ‘lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto, não havendo razão para aguardar o trânsito em julgado do Tema 725-RG. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Reclamação n. 50.706-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora